Tribunal: TJDFT
Processo: 0733439-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0733439-91.2020.8.07.0000 Impetrante AUGUSTO DE SOUSA SANTOS Impetrados JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Augusto de Sousa Santos contra suposto ato ilegal imputado ao Juízo de Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. O impetrante deixou de pagar as custas do presente mandado de segurança em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no presente mandamus, alegando não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 99, § 2o (primeira parte)[2], do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Os autos não trazem elementos de informação suficientes que possibilitem verificar a condição socioeconômica atual do impetrante e a situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das custas processuais. E isso porque somente fora apresentada nos autos declaração de hipossuficiência datada de março de 2016 (Id 18961308, p. 2). Destaco não ter sido conferido ao patrono poder especial para pleitear o benefício da gratuidade de justiça em nome do impetrante, porquanto não consta expressamente da procuração de Id 18961305, p. 2 (também outorgada em março de 2016). Por essa razão, em atenção à regra estabelecida no art. 105, caput, do CPC[3], o advogado não está autorizado a vindicar tal benesse em favor de seu constituinte. Feitas essas considerações, FACULTO ao impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a oportunidade para apresentar declaração de hipossuficiência, com data atual, e comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[4], sob pena de indeferimento do benefício almejado. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas do presente writ. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.